Tribunal: TJPA
Processo: 0806555-33.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-06-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806555-33.2023.8.14.0000

PACIENTE: UAGNER AMANCIO SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE ANAPÚ

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR CUMULADO COM TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL

PROCESSO Nº
0806555-33.2023.8.14.0000.

IMPETRANTE:
KAIO FERREIRA CARDOSO, OAB-PA N.º 32.366.

PACIENTE:
UAGNER AMANCIO SILVA.

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ANAPÚ-PA.

Processo originário: nº
0800861-91.2022.8.14.0138.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
.

RELATOR
:
Des.

SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA
,
Juiz Convocado.

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR E

TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL
. TRÁFICO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. FALSIDADE IDEOLÓGICA.

QUESTÃO PRELIMINAR. ILEGALIDADE NA BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR POR DERIVAÇÃO.

MÉRITO. AUSÊNCIA DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA
.
POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES
. IMPROCEDÊNCIA.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Ao analisar as teses preliminares sustentadas, verifica-se que as referidas alegações não podem ser enfrentadas em sede de
Habeas Corpus
, por demandarem necessário e aprofundado exame de provas, matérias restritas a instrução da Ação Penal de 1º grau, que carecem de apreciação na presente Ação Constitucional, por necessitarem de dilação probatória,
razão pelo qual não merecem ser conhecidas.

2.
Quanto ao mérito da ação, ao
analisar a decisão atacada
, percebe-se que a autoridade inquinada coatora fundamentou adequadamente o expediente que decretou a prisão preventiva do paciente, por subsistirem os requisitos autorizadores. Restou configurado a presença do
fumus comissi delicti
pelas provas colhidas nos autos.

A decisão vergastada traz elementos concretos quanto a conduta do paciente, não se tratando de prisão baseada na gravidade abstrata, estando fundamentada nos pressupostos da prisão preventiva,
razão pelo qual denego a ordem quanto a matéria sustentada.

3. No que tange a possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, esta não deve prosperar, pois ao contrário do alegado na impetração o Magistrado
a quo
fundamentou a decisão pela preventiva do requerente, sendo que sua substituição, por medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, não se revelam adequadas e suficientes para este caso, face à presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no artigo 312 do CPP.

Além disso, deve-se levar em consideração o princípio da confiança no juiz a quo, que está em melhores condições de avaliar a real necessidade da segregação cautelar do paciente em razão das características do processo,
razão pelo qual nego a ordem em relação a matéria.

4. Ordem conhecida e denegada. Decisão Unânime.

ACÓRDO.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Juiz Convocado Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

Desembargador

SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA

Juiz Convocado Relator

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório cumulado com Trancamento da Ação Penal,
com pedido de liminar
,
impetrado pelo Advogado
Kaio Ferreira Cardoso, OAB-PA N.º 32.366
,
em favor de
UAGNER AMANCIO SILVA
,
apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da
Vara Única da Comarca de Anapú-Pa
.

Narra o impetrante, nas razões da Ação Constitucional (ID nº 13808343), que na data de 14/10/202, o paciente foi preso, em flagrante delito, por possível prática dos delitos tipificados no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas) c/c art. 12 da Lei 10.826/2003 (posse ilegal de arma de fogo de uso permitido),

e art. 307 do Código Penal (falsidade ideológica).

Assevera que foram encontradas com o coacto 23 (vinte e três) trouxinhas de substâncias entorpecentes “Crack”, e

quando da busca pessoal, o paciente teria se identificado por prenome distinto de seu verdadeiro nome. Informa, também, que os policiais em diligências, entraram em seu domicílio e presumivelmente encontraram uma arma de fogo, tipo artesanal, Cal. 12.

Reporta que o juízo coator dispensou a realização da Audiência de Custódia, convertendo a prisão em flagrante em preventiva.

Alega a necessidade do Trancamento da Ação Penal, em face de flagrante ilegalidade na busca pessoal e domiciliar por derivação, relaxamento da prisão e revogação do decreto prisional, tendo em vista as condições pessoais favoráveis e ausência dos requisitos da prisão preventiva, com a devida aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Por fim, requereu a concessão de medida liminar.

Juntou documentos.

A medida liminar requerida foi indeferida (ID 13834044).

As informações foram prestadas e anexadas ao
writ,
conforme ID nº 13936029.

A Procuradoria de Justiça Criminal do Ministério Público Estadual opinou pelo conhecimento e denegação da ordem (ID 14115137).

Após, os autos vieram à minha relatoria.

VOTO

Inicialmente
cumpre anotar que parte das teses suscitadas não merecem ser conhecidas
.
Explico
:

QUESTÕES PRELIMINARES.

1.

DO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL, EM FACE DA FLAGRANTE ILEGALIDADE NA BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR POR DERIVAÇÃO
.

Narram os impetrantes (ID nº 13532387, págs. 05-06) que:

(...) 1.1 - De início, narra-se na exordial acusatória que no dia 14/10/2022, o Denunciado UAGNER AMANCIO SILVA, fora preso em suposto flagrante delito pela possíveis práticas dos delitos tipificados no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas) c/c art. 12 da Lei 10.826/2003 (posse ilegal de arma de fogo de uso permitido); bem como, art. 307 do Código Penal (falsidade ideológica).

1.2 – De maneira mais detalhada, traz os autos que na data supracitada, uma guarnição da Polícia Militar realizava patrulhamento de rotina quando avistaram o denunciado em atitude suspeita e, ao realizarem a busca pessoal no Paciente, foram encontradas 23 (vinte e três) trouxinhas de substâncias entorpecentes “Crack”. Ainda, quando da busca pessoal, o Segregado teria se identificado por prenome distinto de seu verdadeiro.

1.3 – Após isso, os policiais em diligências, adentraram em seu domicílio e presumidamente encontraram uma arma de fogo, tipo artesanal, Cal. 0.12. 1.4 – Diante de tais circunstâncias, o Denunciado fora preso em suposto flagrante delito e conduzido para a Delegacia de Polícia para realização dos procedimentos de praxes. (...).

Ao analisar as teses defensivas, verifica-se que as referidas alegações não podem ser enfrentadas em sede de
Habeas Corpus
, por demandarem necessário e aprofundado exame de provas, matérias estas estritamente ligadas a instrução da Ação Penal de 1º grau, que carecem de apreciação na presente Ação Constitucional, por necessitarem de dilação probatória,
razão pelo qual não merecem ser conhecidas.

Nesse entendimento, colaciono julgados desta egrégia Corte Estadual:

EMENTA: HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – ALEGAÇÃO DE NÃO CONFIGURAÇÃO DE TRÁFICO DE DROGAS, AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP, DE FUNDAMENTAÇÃO E DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS DO PACIENTE, BEM COMO PLEITO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – NÃO CONHECIMENTO DA MATÉRIA RELATIVA À NÃO CONFIGURAÇÃO DE TRÁFICO DE DROGAS – INCURSO PROBATÓRIO INDEVIDO – VIA ESTREITA – COGNIÇÃO SUMÁRIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO – DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA – PRESENÇA DO REQUISITO DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA – ALEGADAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO SE SOBREPÕEM AOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA NOS TERMOS DA SÚMULA Nº 08 DESTE TRIBUNAL – ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA NA PARTE CONHECIDA – UNANIMIDADE. 1. Paciente denunciado como incurso nas sanções punitivas do art. 33 da Lei de Drogas. 2. Alegação de não configuração de tráfico de drogas, de ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, inexistência de fundamentação e de condições pessoais favoráveis do paciente, bem como pleito de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 3.
Não conhecimento da matéria relativa à não configuração de tráfico de drogas, posto que tal alegação demanda o incurso indevido e dilação de provas, o que não se pode admitir nesta via estreita, de cognição limitada, sumária e célere
. 4. (...). 5. (...). 6. (...). ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA NA PARTE CONHECIDA. UNANIMIDADE DOS VOTOS. (TJ-PA - HC: 08033316320188140000 BELÉM, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 21/05/2018, Seção de Direito Penal, Data de Publicação: 22/05/2018). (grifos).

EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/06 (TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO) 1 -Alegação de AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DA AUTORIA. NÃO CONHECIMENTO. Trata-se de ordem de habeas corpus, visando a presença de constrangimento ilegal. Paciente alega ausência de indícios de autoria delitiva.
O presente habeas corpus não se destina a análise de questões inerentes a produção de provas, pois o mesmo é ação de cognição sumária, com provas pré-constituídas, não admitindo dilação probatória. O Habeas Corpus é um remédio heroico, de rito célere e cognição sumária, destinado a corrigir ilegalidades patentes e constrangimento ilegal inerentes ao direito legal de liberdade constitucionalmente garantido. Seria necessário revolvimento fático-probatório mais aprofundado, o que caracterizaria supressão de instância. No caso a tese levantada pela Defesa do paciente necessitaria de um revolvimento fático mais aprofundado, vedado pela via estreita do writ
. 2- (...). 3 – (...). 4-ORDEM DE HABEAS CORPUS CONHECIDA PARCIALMENTE E NA PARTE CONHECIDA DENEGADA. (TJ-PA - HC: 08014086520198140000 BELÉM, Relator: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 29/04/2019, Seção de Direito Penal, Data de Publicação: 02/05/2019). (grifos).

Considerando o exposto, não conheço das razões sustentadas por envolver instrução probatória.

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, passo a análise da Ação Constitucional.

MÉRITO.

2.

DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA.

Em relação a decisão que decretou a custódia cautelar do requerente, em que se alega
ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva,
passo a transcrever a decisão vergastada (ID nº 13808350):

(...)Trata-se de comunicação da prisão em flagrante de UAGNER AMANCIO SILVA pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06 e art. 12 da Lei 10.826/03.

Segundo o art. 310, I a III, do CPP, o Juiz, ao receber o auto de prisão em flagrante, deve fundamentadamente: a) relaxar a prisão ilegal; b) converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 do CPP, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou c) conceder liberdade provisória, com ou sem fiança.

O auto de prisão em flagrante noticia a prática de infração penal, sendo que o agente capturado estava em uma das situações legais que autorizam o flagrante e foram observadas as formalidades estabelecidas pelo art. 5º, LXI, LXII e LXIII da CF/88 e art. 302 do CPP.

Ressalta-se, ainda, que não se vislumbra caracterizada qualquer das hipóteses do art. 23 do CP.

Com efeito, a medida constritiva mostra-se legal, não havendo se falar em relaxamento.

Feitas tais considerações, HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante, porque formalmente perfeito.

Sobre a audiência de custódia, ressalto que a presente decisão está sendo proferida durante o plantão judicial, sendo ela inviável, neste momento, devido à falta de estrutura e condições de apresentação do custodiado, nos termos da Resolução nº 213 do CNJ e do Provimento Conjunto nº 01/2016 do TJ/PA, bem como em virtude da ausência de Defensoria Pública estalada no Município de Anapu/Pa.

Ademais, numa análise preliminar, não resta demonstrado a ocorrência de violações de direitos de qualquer órbita, constando nos autos, inclusive, exame de corpo de delito (Id Num. 79467785 - Pág. 18) negativo para lesões, ausente, portanto, ilegalidade, tortura ou violação aos direitos assegurados ao preso, nos termos do art. 4º, §2º, do Provimento Conjunto nº 01/2016 do TJPA e da Resolução nº 213 do CNJ.

Portanto, reputo, por ora, prejudicada a audiência de custódia.

Asseguro, entretanto, que em havendo qualquer notícia, através da Defensoria Pública, do Ministério Público, de advogado constituído pelo flagranteado, de seus familiares ou de alguém por eles, de violação dos direitos individuais, o fato deve ser comunicado imediatamente ao Juízo, para fins de realização do aludido ato, na presença dos órgãos essenciais a sua realização.

Passo a manifestar-me sobre a possibilidade de conversão da prisão preventiva, concessão de liberdade ou imposição de outra medida cautelar, nos termos do art. 282, c/c 310 e 319 do CPP.

Entendo pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva de UAGNER AMANCIO SILVA, fundamento no artigo 312 e 313, I do CPP.

Em que pese a garantia constitucional do estado de inocência, previsto no art. 5º, LVII, da CF, a norma constitucional não proíbe a prisão preventiva em casos excepcionais. Restam presentes os pressupostos, fumus comissi delicti, da prisão preventiva: a existência da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, conforme estabelece a primeira parte do art. 312 do CPP, demonstrada pelas provas testemunhais colhidas nos autos do expediente de flagrante e do laudo de constatação provisória da substância entorpecente ilícita apreendida.

Os fundamentos da prisão preventiva, periculum libertatis, restaram demonstrados, no caso concreto, uma vez que, conforme constam depoimentos e documentos do expediente, o flagranteado, em atitude suspeita, foi abordado em via pública pela Polícia Militar que, ao realizar revista pessoal encontraram com o mesmo quantidade considerável de droga (23 petecas), assemelhado a crack, tendo ainda este confessado possuir arma de fogo em sua residência, sendo também autuado em flagrante por posse irregular do artefato de uso controlado.

Ademais, o flagranteado possui certidão criminal com inquéritos e ações penais em curso (Id Num. 79463825 - Pág. 1-2,), onde responde pela prática de outros crimes, inclusive em outros municípios, o que indica sua inclinação à prática delitiva, de modo que o decreto preventivo se mostra necessário a fim de garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva, conforme entendimento jurisprudencial do STJ.

Assim, as circunstâncias somadas denotam a periculosidade do flagranteado, justificando a necessidade da segregação cautelar do custodiado para garantia da ordem pública.

O tráfico de drogas, equiparado a hediondo, é um dos delitos mais graves do nosso ordenamento jurídico, tamanho é o seu poder deletério para o usuário – consumido lentamente pelo vício – quanto para a coletividade. O tráfico está na raiz de muitos crimes graves, causando verdadeiro caos social onde sua prática é disseminada.

No particular, o tráfico vem se instalando, de forma preocupante, na já conturbada cidade de Anapu, trazendo consigo uma série de outros crimes, como atestam notícias frequentes de furto e roubo, ainda que nem todos sejam devidamente reprimidos pela Polícia, por carências estruturais na cidade.

Frequentes mesmo tem sido, ultimamente, os flagrantes por tráfico de droga, confirmando a assertiva acima.

Nessas circunstâncias, é evidente a necessidade de combate ao tráfico e ao traficante, qualquer que seja o seu perfil, para preservação da ordem pública local. E não falo aqui de gravidade e periculosidade abstratas, mas concretamente sentidas no cotidiano local, atingido pelos efeitos do crime.

A garantia da ordem pública, pressuposto elencado no art. 312 do CPP, cuja constitucionalidade é reconhecida pelo Eg. STF é válida e suficiente para a decretação da prisão.

Por derradeiro, ressalta-se que as medidas cautelares diversas da prisão, mencionadas no art. 319 do CPP, revelam-se inadequadas e insuficientes para o presente caso, conforme depreende-se nos próprios fundamentos da prisão preventiva.

Ante o exposto, DEFIRO o pedido da Autoridade Policial, CONVERTO a PRISÃO EM FLAGRANTE em PRISÃO PREVENTIVA de UAGNER AMANCIO SILVA, nos termos dos arts. 310, II e art. 312 e seus parágrafos, ambos do CPP. (...).

Analisando a decisão atacada
, percebe-se que a autoridade inquinada coatora fundamentou adequadamente o expediente que decretou a prisão preventiva do paciente, entendendo por subsistirem os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade. Demonstrou estar configurado a presença do
fumus comissi delicti
pelas provas colhidas nos autos.

Por sua vez, a necessidade da prisão cautelar do coacto se encontra devidamente fundamentada, em dados concretos, visto que se faz imprescindível como garantia da ordem pública, pois a conduta do requerente põe em risco a paz social, bem como por conveniência da instrução criminal, já que sua liberdade pode comprometer a produção probatória em juízo.

Sabe-se que com a garantia da ordem pública, objetiva-se evitar que o coacto venha a cometer novos delitos, uma vez que, em liberdade, encontrará os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida.

Ressalta-se, também, que as condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes para assegurar a liberdade provisória, levando-se em consideração a gravidade em concreto do delito.

Nesse entendimento, colaciono julgados desta Corte Estadual e do STJ:

EMENTA HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIMES DOS ARTS. 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. TESE NÃO CONHECIDA POR DEMANDAR APROFUNDADO EXAME DE PROVAS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA E INAPLICABILIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CP. DESCABIMENTO.
CUSTÓDIA IMPRESCINDÍVEL PARA ORDEM PÚBLICA ANTE O HISTÓRICO CRIMINAL DO PACIENTE QUE TAMBÉM JUSTIFICA A IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NESTA PARTE DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.
1. (...).
2. O juízo inquinado coator, ao decretar a prisão do coacto e seus comparsas, afirmou que a medida é imprescindível para a ordem pública porque respondem a outros processos criminais, circunstância que também justifica a impossibilidade da aplicação das medidas cautelares do art. 319 do CPP. 3. Ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada
. Decisão unânime. (TJ-PA - HC: 08136756420228140000, Relator: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 14/03/2023, Seção de Direito Penal, Data de Publicação: 17/03/2023). (grifos).

HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 1. A decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da configuração objetiva de um ou mais dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal. 2. A manutenção da custódia cautelar encontra-se suficientemente fundamentada em face das circunstâncias do caso, que, pelas características delineadas, retratam, in concreto, a necessidade da medida para garantia da ordem pública, mormente diante da natureza e da forma de acondicionamento da droga apreendida (80g de cocaína em 46 flaconetes, além de 4g de maconha), das várias anotações em cadernos e cartas endereçadas a presidiários e diversos comprovantes de depósito, tudo a sugerir atividade regular da traficância. Por essa razão, está concretamente justificado o risco de reiteração delitiva. 3. A existência de condições pessoais favoráveis, como, por exemplo, primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema. 4. Ordem de habeas corpus denegada. (STJ - HC: 482333 SP 2018/0323988-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 23/04/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/04/2019).

Outrossim, a decisão vergastada traz elementos concretos quanto a conduta do paciente revelando não se tratar de prisão baseada na gravidade abstrata, mas sim fundamentada nos pressupostos da prisão preventiva,
razão pelo qual denego a ordem quanto a matéria sustentada
.

3.

DA POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES.

No que tange a possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, esta não deve prosperar, pois ao contrário do alegado na impetração o Magistrado
a quo
fundamentou a decisão preventiva do requerente, o que demonstra que a substituição da constrição cautelar, por outras medidas previstas no artigo 319 do CPP, não se revelam adequadas e suficientes para este caso, face à presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no artigo 312 do CPP.

Além disso, deve-se levar em consideração o princípio da confiança no juiz a quo, que está em melhores condições de avaliar a real necessidade da segregação cautelar do paciente em razão das características do processo,
razão pelo qual nego a ordem em relação a matéria
.
Colaciono julgado sobre o tema:

HABEAS CORPUS. ART. 217-A, C/C ART. 71, DO CPB. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPPB. IMPROCEDÊNCIA. PACIENTE FORAGIDO. APLICAÇÃO DA LEI PENAL E GARANTIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. INCABIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. 1.
No caso, observa-se que, no que concerne à inexistência de fundamentação idônea à manutenção da clausura
cautelar
, colhe-se que a decisão vergastada bem enfatiza a necessidade de acautelamento social, para fins de resguardo à futura aplicação da lei penal e para fins de conveniência da instrução, considerando a situação do réu de foragido da justiça por longos 06 (seis) anos
.
2. (...).. 3. (...). 4.
No que concerne à conversão da prisão preventiva em medida cautelar diversa da prisão (art. 319 do CPP), verifica-se o Juízo
a quo
em seu
decisum,
supratranscrito, motiva suficientemente a inadequação de tais medidas, ao demonstrar cabalmente a necessidade da segregação cautelar
. 5. Ordem denegada. Decisão unânime. (TJ-PA - HC: 08021071720238140000, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 14/03/2023, Seção de Direito Penal, Data de Publicação: 17/03/2023). (grifos)

Em face ao analisado, indefiro a matéria arguida.

Por esses motivos
, acompanho o parecer ministerial,
conheço e DENEGO A ORDEM
do habeas corpus impetrado, nos termos da fundamentação.

É O VOTO.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA

Belém, 13/06/2023